Tribunal: TJDFT
Processo: 0015118-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015118-38.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARK WAY, COMISSAO DE REPRESENTANTES DO EDIFICIO RESIDENCIAL PARK WAY RECORRIDO: COOP HAB DE MAO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, HPE - CONSTRUCAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, MA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA LTDA - ME, EDIR ALVES FERREIRA, IRIANA DE FATIMA VIEIRA FERREIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARK WAY e OUTRO na petição de ID no 30181870, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007